Tribunal: TJMT
Processo: 0022067-77.2017.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022067-77.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE - CPF: 570.192.901-91 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, visto que o
persecutio criminis
ficou comprovado a mercancia de substância entorpecente, irrelevante a negativa isolada da autoria, diante desses elementos não é compatível a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE,
visando reformar a sentença proferida pelo nos autos n. 22067-77.2017.8.11.0002 (código 515760) pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à reprimenda corpórea de
01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente
inicial aberto
, bem como ao pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificados no artigo 33,
caput
da lei n. 11.343/06.

Inconformados, pugna o apelante, por meio da i. Defensoria Pública, a
absolvição
do crime de tráfico de drogas por falta de provas ou
desclassificação
do crime para a figura do artigo 28,
caput
, da Lei 11. 343/2006.

Nas contrarrazões pugna a acusação pelo
desprovimento
do apelo, em consequência, a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador, Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifesta também pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Pretende-se no presente apelo defensivo a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido do delito de tráfico de entorpecente, ou,

a desclassificação para a posse para consumo próprio.

Conforme consta na denúncia:

“
no dia 22/08/2017
, por volta das 23h00min, em residência na rua Coronel Manoel Gomes, 1330, bairro Manga, , nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
LUIZ CARLOS PEREIRA LEIRE
fora preso em flagrante delito, quando
tinha em depósito
e/ou guardava, trazia consigo e/ou transportava drogas,
para fins de mercância
e entrega e/ou fornecimento a terceiros de qualquer forma, cerca de
88,34 g (oitenta e oito gramas e trinta e quatro centigramas)
de substância entorpecente análoga à pasta
base de cocaína
,

substância essa capaz de causar dependência física e/ou psíquica (Auto de Apreensão à pg. 15918480/IP e Laudo de Constatação Preliminar à pg. 15918479/IP), sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, os milicianos realizavam rondas pelo Bairro da Manga, nesta cidade, quando populares disseram que vários usuários de drogas estavam ali próximo em vias de fato. Diligenciaram-se ao local indicado, avistando várias pessoas na Rua Coronel Manoel Comes, em frente à residência n° 1330, sendo feita abordagem dos que ali se encontravam. Que na busca pessoal realizada no individuo identificado pelo nome de LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE, foi encontrado em sua posse
05 (cinco) porções de substância análoga a Cocaína.
Que
os demais abordados disseram que LUIZ CARLOS é o traficante da região
. Ato contínuo, os milicianos ingressaram
na casa
do citado individuo, em cujo local
foi encontrado mais entorpecentes entre Cocaína e Pasta Base, 01(uma) Balança de Precisão, 01 (um)frasco de Ácido Bórico e R$ 512,00 (quinhentos e doze reais) em dinheiro
(sic. p. 15918473). (Negritei).

Após detida análise do caderno processual, mostra-se incabível o provimento do recurso defensivo. Vejamos.

A
materialidade delitiva do tráfico de drogas
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (p. 15918472), boletim de ocorrência (p.

15918477), auto de apreensão (p.

15918480), relatório de autoridade policial (p.

15918488) laudo pericial (p. 15918484) e depoimento de testemunhas em juízo e em sede inquisitorial.

A
autoria
desta infração penal, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, de forma que o pleito absolutório não merece guarida, apesar de ter negado a prática dos delitos de tráfico de entorpecente, na data da prisão foram encontrados na posse do recorrente além da substância ilícita, apetrechos para embalo, uma quantia em dinheiro contendo notas miúdas, além, de apetrechos que demonstra a sua atividade na comercialização do entorpecente.

Nesse sentido, salienta-se o depoimento prestado pela testemunha MICHAEL FERREIRA BERBEL –Tenente da Policial Militar, que em sede
policial
, declarou:

“(...) em rondas pelo Bairro da Manga, nesta cidade, quando populares disseram que vários usuários de drogas estavam ali próximo em vias de fato. QUE então, a guarnição diligenciou ao local indicado, avistando várias pessoas na Rua Coronel Manoel Comes, em frente à residência n° 1330, sendo feita abordagem dos que ali se encontravam; ... QUE na busca pessoal realizada no individuo identificado pelo nome de LUIZ CARLOS PEREIRALEITE, foi encontrado em sua posse 05 (cinco) porções de substancia análoga a cocaína diligenciado a casa do citado individuo, em cujo local foi encontrado mais entorpecentes entre
cocaína
e
Pasta Base, 01 (uma)Balança de Precisão, 01 (um) frasco de Ácido Bórico e R$ 512,00 (quinhentos e doze reais) em dinheiro
”
(Depoimento de p. 15918473) (Negritei).

Esses
depoimentos dos policiais foram ratificados em juízo
sob o crivo do contraditório de forma coerente e harmônica no sentido a caracterizar a traficância do acusado (mídias ID.

15920970 /

15920971).

Quanto aos depoimentos dos policiais, ressalto que não houve contradição entre eles, conforme se pode observar, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência, bem como as declarações dadas em juízo corroboram o envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

Não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.(...) 3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC 262.582/RS – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 10/03/2016 – Publicação: DJe 17/03/2016).
(Destaquei)

A jurisprudência desta Corte de Justiça, igualmente, caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas afirmações, por óbvio, não podem ser desmerecidas em razão apenas das funções que exercem como se vê do entendimento sufragado no recurso de apelação assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÃO PESSOAL DE USUÁRIO DE DROGA QUE NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL EFICÁCIA PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a natureza de crime permanente, de ação múltipla ou conteúdo variado, a consumação do tráfico de drogas prescinde de provas de efetiva mercância, contentando-se com o transporte da droga visando o repasse a terceiras pessoas. Lado outro, a condição de usuário não afasta a de traficante, vez que, não raras vezes, tais acumulam-se, em que o tráfico se apresenta como forma de sustentar o próprio vício.
2. As declarações dos agentes públicos que precederam à apreensão da droga revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
3. Recurso não provido. (TJMT – Ap 25007/2016 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 27/07/2016 – Publicação: DJE 08/08/2016).
(Grifei)

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre salientar ainda que
o recorrente
, tanto na fase policial como na fase judicial negou a traficância, porém,
confirmou
que estava no local no dia dos fatos e
que o entorpecente apreendido lhe pertencia e que era apenas para consumo pessoal
.

Nessa linha, analisando o local, conhecido como propício ao tráfico,
as condições da prisão
, as
características
,
forma e acondicionamento em que a droga
foi encontrada e os depoimentos testemunhais, demonstram de forma indene que
o recorrente comercializava substância entorpecente sem autorização legal
.

Nesse desiderato, a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para a figura de usuário, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, tenho que tal anseio também não se sustenta, visto que a traficância de entorpecentes por parte do recorrente é evidente.

Não se pode esquecer, por outro lado, que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque, a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos basta para a tipificação do narcotráfico, ainda que o apelante sustente que seja somente usuário de alucinógenos.

Nesse particular, cabe relembrar, que a condição de usuário de drogas, ainda que comprovada nos autos, não tem o condão de afastar a caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente, segundo remansoso entendimento jurisprudencial, a cujo posicionamento se filia este Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Dessa maneira, é imperioso
a manutenção da condenação levada a efeito pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
, mantendo incólume a r. sentença condenatória prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020